Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724324-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BARTOLOMEU MOITA em face das decisões ID 94846199 e 96045060 que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença movido em seu desfavor por RADMA LISBOA BELEM, não se manifestou acerca do pedido de condenação da exequente em litigância de má-fé. Preparo regular (ID 27677825/27677826). Tempestivo e cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora